Tribunal: TJMT
Processo: 1011556-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011556-04.2020.8.11.0000.
Agravante: MUNICÍPIO DE VILA RICA.
Agravada: SIDNEI LOPES, representando a menor ISADORA MINELI LOPES.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1011454-73.2020.8.11.0002, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante forneça ao agravado, 07 (sete) latas/mês, conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que a acometem, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor.
O agravante afirma que o Juízo a quo não decidiu com acerto, visto que deixou de observar o disposto na legislação vigente, em especial a Lei no 10.928/2019 e Decreto no. 7.058/2011, requerendo, em sede liminar, o efeito suspensivo da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela parte agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
No caso, a documentação juntada aos autos é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.
Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, o estado de saúde da agravada, que possui 02 (dois) anos de vida, diagnosticada com hipoalbuminemia e a necessidade do insumo declinado na inicial, restou devidamente comprovado pelos laudos médicos apresentados.
Destarte, verifica-se que a decisão agravada analisou corretamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual, indefiro o pedido liminar de suspensão da referida decisão.
Desta feita, INDEFIRO o pleito de liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora